Tribunal: TJSP
Processo: 1023334-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – DANOS MORAIS, MATERIAIS e ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão do apelante GABRIEL de compelir os apelantes FPESP e CRUZADA BANDEIRANTE ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão dos danos sofridos pelo apelante GABRIEL, em decorrência de erro médico ocorrido durante o

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – DANOS MORAIS, MATERIAIS e ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão do apelante GABRIEL de compelir os apelantes FPESP e CRUZADA BANDEIRANTE ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão dos danos sofridos pelo apelante GABRIEL, em decorrência de erro médico ocorrido durante o trabalho de parto de sua genitora, o qual foi realizado no Hospital Geral de Pedreira da apelante FPESP, gerido pela apelante CRUZADA BANDEIRANTE – SENTENÇA de parcial procedência para condenar a apelante CRUZADA BANDEIRANTE: i) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora contados desde o evento danoso (15/10/2.012); ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, a partir do evento danoso, com relação aos gastos que já oneraram e os que onerarão o autor em decorrência do ato ilícito, incluindo os gastos com futuros atendimentos médicos e ao ressarcimento de remédios, exames, consultas e demais despesas médicas tais como cirurgias, cirurgias reparadoras, equipamentos (inclusive cadeira de rodas), internações em hospitais, sessões com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicoterapeuta, e outras que se façam necessárias ao tratamento do autor, tudo conforme prescrição médica, valores que serão arbitrados em liquidação de sentença, com correção monetária pela Taxa SELIC; iii) ao pagamento de pensão vitalícia, no valor de um salário mínimo mensal, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, início da capacidade laborativa, até a data do óbito; iv) ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos estéticos sofridos, com juros e correção monetária de acordo com a Taxa SELIC, contados a partir do seu arbitramento e para condenar a apelante FPESP, subsidiariamente, ao pagamento de todas as verbas a que condenada a apelante CRUZADA – PLEITOS DE REFORMA DA SENTENÇA pela apelante FPESP: para que (i) seja reconhecida a nulidade da r. sentença e, (ii) subsidiariamente, a ação seja julgada improcedente; pela apelante CRUZADA BANDEIRANTE: para que, (i) preliminarmente, seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e, (ii) no mérito, a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, (iii) para que o valor da indenização seja reduzido, com a exclusão de verbas não requeridas na condenação dos danos materiais, bem como para que sejam fixados novos termos iniciais e finais para o pagamento da pensão; pelo apelante GABRIEL: para que, i) seja majorado o valor da indenização e (ii) seja modificado o termo inicial do pagamento da pensão mensal vitalícia – Não cabimento do pleito da apelante FPESP, cabimento em parte do pleito da apelante CRUZADA BANDEIRANTE e cabimento do pleito do apelante GABRIEL – PRELIMINAR de nulidade da r. sentença por deficiência dos laudos periciais, alegada pela apelante FPESP – Afastamento – Laudos periciais que foram elaborados por médicas especialistas em obstetrícia e pediatria, e que analisaram as questões afeitas às respectivas especialidades – PRELIMINAR de ilegitimidade passiva alegada pela apelante CRUZADA BANDEIRANTE – Afastamento – Apelante CRUZADA BANDEIRANTE que era a gestora do Hospital Geral de Pedreira à época dos fatos, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – Responsabilidade assumida pela atual gestora do referido hospital, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, poderá ser discutida em ação própria – MÉRITO – Perícia judicial que constatou falha no atendimento prestado durante o trabalho de parto da genitora do apelante GABRIEL – Reconhecimento de nexo causal entre a conduta médica equivocada e os danos causados – Ausência de adoção de todos os meios disponíveis para evitar ou minimizar os danos causados ao apelante GABRIEL - Responsabilidade subjetiva dos apelantes FPESP e CRUZADA BANDEIRANTE devidamente demonstrada – Danos morais configurados diante das inequívocas sequelas que acometem o apelante GABRIEL – Majoração da indenização fixada a título de danos morais para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que se afigura mais justa em razão da extensão dos danos, bem como para produzir o necessário desestímulo à reiteração da conduta pelos apelantes FPESP e CRUZADA BANDEIRANTE – Pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo mensal a título de danos materiais também devida, desde o nascimento, ante o quadro médico irreversível que acomete o menor apelante GABRIEL, o que traz, como consequência, a impossibilidade de desenvolver uma profissão e a impossibilidade total e permanente de prover a sua própria subsistência, além da dependência permanente de cuidados de terceiros – Danos Estéticos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros e correção monetária de acordo com a Taxa SELIC, contados a partir do seu arbitramento, devido as sequelas físicas e mentais advindas de complicações de parto mal conduzido – Súm. no 387, de 26/08/2.009, do STJ, segundo a qual é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral – Danos materiais – Sentença "Ultra petita", vez que, não poderia englobar gastos futuros, por absoluta falta de liquidez por se tratar de fato futuro e incerto – Reforma da r. sentença para i) majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); ii) fixar como termo inicial do pagamento da pensão mensal vitalícia de 1 (um) salário-mínimo mensal a data do nascimento do apelante GABRIEL; iii) limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a partir do evento danoso, correspondente a todos os produtos necessários ao tratamento do apelante GABRIEL, já definidos e demonstrados, com os respectivos comprovantes – Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data do evento danoso, a teor da Súm. no 54, de 24/09/1.992, do STJ – APELAÇÃO da apelante FPESP não provida, APELAÇÃO da apelante CRUZADA BANDEIRANTE provida em parte, apenas para limitar o pagamento dos danos materiais, a partir do evento danoso, aos produtos necessários para o tratamento do apelante GABRIEL, como dito acima e APELAÇÃO do apelante GABRIEL provida para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como para fixar como termo inicial do pagamento da pensão mensal vitalícia de 1 (um) salário-mínimo mensal a data de seu nascimento – Incabível a majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em desfavor da apelante CRUZADA BANDEIRANTE, tendo em vista que o recurso interposto foi útil, ainda que em parte – Majoração em 5% (cinco por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados em sentença, sobre o valor da condenação, em desfavor da apelante FPESP, nos termos do art. 85, §11, do CPC.